Tribunal: TJBA
Processo: 8008521-26.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008521-26.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA DAS GRACAS MATOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CLEUDER VIEIRA GALLY FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPETITIVO 1.368 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS COM INTEGRAÇÃO DE OFÍCIO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta em face de MARIA DAS GRAÇAS MATOS DE ALMEIDA, sob a alegação de omissão e contradição quanto aos critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária, com fundamento no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.368.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração são cabíveis para suscitar, pela primeira vez, a aplicação da taxa SELIC como índice único de juros de mora e correção monetária; (ii) estabelecer se o Tribunal pode, de ofício, integrar o acórdão para adequar os critérios de atualização da condenação a precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

A insurgência relativa à aplicação da taxa SELIC não foi suscitada nas razões de apelação, nem integrou o objeto da controvérsia apreciada no acórdão embargado, caracterizando inovação recursal vedada em sede de aclaratórios.

A definição dos critérios de juros de mora e correção monetária constitui matéria de ordem pública, por repercutir diretamente na quantificação do título judicial e na regularidade da fase de cumprimento de sentença.

Matérias de ordem pública podem ser examinadas de ofício pelo órgão julgador, independentemente de provocação das partes, inclusive em sede de embargos de declaração.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.368, firmou entendimento vinculante no sentido de que, nas condenações cíveis em geral, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único, por englobar juros de mora e correção monetária.

Embora o precedente qualificado não invalide decisões proferidas antes de sua fixação, sua aplicação é imediata quanto aos efeitos futuros da condenação, especialmente na fase de liquidação e cumprimento do julgado.

A integração do acórdão para adequação aos critérios fixados no Tema 1.368 do STJ é medida que se impõe, de ofício, a partir do trânsito em julgado da sentença, sem reconhecimento de vício apto ao acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO

Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8008521-26.2023.8.05.0113
, em que figuram como Embargante
BANCO C6 CONSIGNADO

S.A.

e como Embargada
MARIA DAS GRACAS MATOS DE ALMEIDA
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por caracterizada inovação recursal. Todavia,
DE OFÍCIO
, por se tratar de matéria de ordem pública,
I
NTEGRAR
o acórdão embargado para determinar que, a partir do trânsito em julgado da sentença, a atualização do débito observe a taxa SELIC como índice único, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

5/S